Tribunal: TCU
Processo: 005.517/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4258/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.517/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Iolanda Pereira de Araujo (XXX.903.921-XX); Irineu Euzebio da Silva Neto (XXX.730.741-XX); Isa Machado Brandão Oliveira (XXX.177.697-XX); Islanea Maria Moitinho Anselmo (XXX.720.911-XX); Ivã Boaventura (XXX.955.201-XX); Izolda Scarpellini Gimenez (XXX.236.401-XX); Jaildo Medeiros do Nascimento (XXX.914.104-XX); Jaime Bizarro (XXX.774.057-XX); Jair Carvalho Alves (XXX.130.711-XX); Jair dos Santos Pereira da Silva (XXX.216.521-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - ABIN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.